Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-33.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008550-33.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLENE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 001.663.561-23 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1008550-33.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Agravante: SIRLENE ALVES DE ALMEIDA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/04/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGENS NÃO PREVISTAS EM LEI. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, por meio do qual a agravante pleiteava o reconhecimento da nulidade de vínculos temporários mantidos com a Administração Pública, com o consequente pagamento de FGTS e adicional de insalubridade.

2.

A agravante sustenta que as sucessivas contratações descaracterizam a excepcionalidade e a temporariedade, gerando vínculo irregular, e a exposição a agentes insalubres justificaria o adicional.

3.

O agravado requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS decorrente de suposta nulidade de vínculos temporários com a Administração Pública; (ii) estabelecer se é cabível o pagamento de adicional de insalubridade a servidora estatutária da rede pública de ensino estadual, no exercício da função de merendeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contratação da agravante deu-se sob regime estatutário específico, regulado pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que prevê remuneração por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de adicionais não previstos na própria norma, o que afasta a incidência de normas celetistas e inviabiliza o pagamento do adicional de insalubridade.

4.

A ausência de previsão legal específica para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores submetidos ao regime estatutário, conforme a jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante nº 37 do STF, impede o deferimento do pedido com base em normas gerais ou em analogia com o regime celetista.

5.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 condiciona o pagamento de FGTS à nulidade da contratação por ausência de concurso público, o que não se verifica no caso concreto, dado que as contratações ocorreram por tempo determinado, com base em seleções distintas e sem violação à legislação vigente.

6.

A tese de contratação irregular com renovações sucessivas não se sustenta ante a comprovação de que os vínculos foram formalizados de forma independente e em conformidade com os critérios legais, inexistindo vínculo único ou desvirtuamento da finalidade temporária.

7.

O princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput) impede o reconhecimento judicial de direitos pecuniários não expressamente previstos em lei, sob pena de usurpação da competência do Poder Legislativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público estadual submetido a regime estatutário específico não faz jus ao adicional de insalubridade quando inexistente previsão legal na norma de regência da carreira.

2.

O pagamento de FGTS em contratos temporários com a Administração Pública somente é devido quando declarada a nulidade do vínculo por afronta ao concurso público, o que não ocorre quando as contratações seguem os parâmetros legais e respeitam a temporariedade.

3.

A vedação de acréscimo remuneratório em regime de subsídio impede a concessão judicial de vantagens não previstas expressamente na legislação específica da carreira.

________________________________________________________

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 44; Lei nº 9.099/1995, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada,
para julgar procedentes os pedidos.

O agravado pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante sustenta, em síntese, que as sucessivas contratações temporárias realizadas pela Administração Pública descaracterizaram a excepcionalidade e temporariedade do vínculo, tornando-o nulo. Em razão dessa nulidade,
a agravante entende ser devido o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.

Além disso,
reitera a alegação de que fazia jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%)
em razão das funções exercidas como merendeira, as quais, segundo afirma, envolveriam exposição a agentes insalubres conforme disposto na NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE e súmula 448 do TST.

Após a análise dos autos, verifico que a decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso inominado com base em sólida fundamentação jurídica, a qual merece ser integralmente mantida. Explico.

No tocante ao pedido de adicional de insalubridade
, é incontroverso que a autora exerceu suas funções no âmbito da rede pública estadual de ensino sob o regime estatutário específico, regulado pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Referida norma, ao disciplinar a carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece que o sistema remuneratório se dá por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de adicionais, gratificações ou outras parcelas remuneratórias, exceto as previstas na própria lei (art. 44, caput e parágrafo único).

Portanto, não havendo previsão legal específica para o pagamento de adicional de insalubridade à carreira ocupada pela agravante
, resta afastada qualquer possibilidade de deferimento do pedido com base no Estatuto dos Servidores ou em normas celetistas, em consonância com o entendimento pacificado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Quanto ao pleito de pagamento de FGTS, igualmente não assiste razão à agravante.

Sobre esse tema,
o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 prevê o pagamento do FGTS apenas nos casos em que a contratação for declarada nula por afronta à regra do concurso público, hipótese que não se verifica no presente caso
. A contratação da autora ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público e sem renovações sucessivas, conforme documentos constantes dos autos, inexistindo elementos que permitam declarar a nulidade do vínculo por desvio de finalidade.

A tese de que houve contratação irregular, com renovações sucessivas e vício na finalidade, não encontra amparo nos autos
. Ao contrário, os documentos indicam que a recorrente participou de seleções distintas, celebrando novos contratos de forma sucessiva, mas respeitando os intervalos e requisitos legais, o que impede o reconhecimento da existência de vínculo único e contínuo ou de relação trabalhista de natureza celetista.
Assim, não se verifica a situação de nulidade alegada como fundamento para o pleito de FGTS.

Assim, entendo que a decisão agravada aplicou corretamente o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), o qual impõe que a Administração Pública somente pode agir conforme autorizado em lei, não sendo possível reconhecer vantagens pecuniárias não previstas expressamente no ordenamento.

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025